Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713773-73.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLELIA MARIA DE AZEVEDO APELADO: EDUARDO GABRIEL DE MOURA, GABRIELA CRISTINA SILVA CRUZ DE MOURA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre as preliminares arguidas em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator